Tribunal: TCU
Processo: 006.599/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido no âmbito de auditoria de conformidade realizada nas transferências voluntárias realizadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) voltadas para adequação de estradas vicinais entre 2019 e 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária em face do Acórdão 2110/2025-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal apreciou fiscalização sobre as transferências voluntárias destinadas à adequação de estradas vicinais no período de 2019 a 2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.